Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700957-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RJU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS S.A., LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO S/A, CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO S/A, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO S/A, LEVEL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A, CP COMERCIAL S/A D E S P A C H O Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança do DIFAL – diferencial de alíquota do ICMS, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes do ICMS no âmbito do Distrito Federal, enquanto não for editada lei complementar sobre o assunto. O tema foi submetido ao rito de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (STF), Tema 1093/STF – Recurso Extraordinário n° 1.287.019. Não obstante a Suprema Corte já ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, a modulação dos efeitos ainda não está solucionada. Foram opostos embargos de declaração no RE 1.287.019, os quais estão pendentes de apreciação. Diante da divergência jurisprudencial acerca da modulação dos efeitos, é prudente suspender o julgamento do presente recurso, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para aguardar a apreciação dos embargos pelo STF. Decorrido o prazo ou caso haja manifestação do Supremo Tribunal, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator